Tribunal: TRF3
Processo: 5028661-15.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
99/789)

5028661-15.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. O paciente foi preso em flagrante pela prática do delito do artigo 334-A, do Código Penal.

2. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e alicerçada em elementos que demonstram a necessidade da custódia cautelar.

4. Indícios de que o paciente está fazendo da atividade criminosa o seu estilo de vida e meio de sobrevivência, de forma que uma vez solto poderá voltar a delinquir.

5. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, analisar circunstâncias atinentes à dosimetria da pena, com o fito de prever a pena a ser eventualmente aplicada, como pretende a impetração, pois, como sabido, as hipóteses de cabimento da prisão preventiva não se confundem e não guardam relação direta com o regi

Inteiro teor:
99/789)

5028661-15.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. O paciente foi preso em flagrante pela prática do delito do artigo 334-A, do Código Penal.

2. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e alicerçada em elementos que demonstram a necessidade da custódia cautelar.

4. Indícios de que o paciente está fazendo da atividade criminosa o seu estilo de vida e meio de sobrevivência, de forma que uma vez solto poderá voltar a delinquir.

5. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, analisar circunstâncias atinentes à dosimetria da pena, com o fito de prever a pena a ser eventualmente aplicada, como pretende a impetração, pois, como sabido, as hipóteses de cabimento da prisão preventiva não se confundem e não guardam relação direta com o regime de cumprimento de pena a ser imposto em eventual condenação.

6. Constrangimento ilegal não verificado.

7. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5028661-15.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

IMPETRANTE: LUCIANA DA SILVA ALVES

PACIENTE: SIDNEI KESSLER

Advogado do(a) PACIENTE: LUCIANA DA SILVA ALVES - PR84201

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OURINHOS/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5028661-15.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

IMPETRANTE: LUCIANA DA SILVA ALVES

PACIENTE: SIDNEI KESSLER

Advogado do(a) PACIENTE: LUCIANA DA SILVA ALVES - PR84201

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OURINHOS/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luciana da Silva Alves, em favor de SIDNEI KESSLER, contra ato imputado do Juízo da 1a Vara Federal de Ourinhos/SP, nos autos da ação penal de no 5001084-20.2019.4.03.6125.

Consta dos autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em audiência de custódia, realizada em 16.10.2019, pelo fato de ter sido preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no artigo 334-A, § 1o, I e V, do Código Penal, c/c artigos 2o e 3o, do Decreto-Lei no 399/68.

Alega a impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública.

Aduz que, embora o paciente responda a outros processos, este não é um motivo para a manutenção da sua segregação, vez que, ainda que condenado, terá direito a iniciar a sua pena em regime diverso do fechado.

Argumenta que inexiste óbice para que o paciente responda em liberdade ao processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, de acordo com o que preceitua o artigo 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Sustenta que é possível a revogação da prisão preventiva, pois o paciente preenche todos os requisitos para tanto e, ainda, pelo fato de inexistiram os pressupostos para a manutenção da segregação.

Afirma que a apresentação de vaga de emprego já demonstra a intenção do paciente de reintegrar-se ao meio social, com o desempenho de emprego lícito.

Ressalta, ainda, que o paciente possui residência fixa, família constituída e não representa risco à ordem pública e nem à aplicação da lei penal.

Suscita a tese de que a prisão do paciente seria verdadeira antecipação de pena, a qual, ao final, será fixada em regime menos gravoso ou até mesmo substituída.

Discorre sobre sua tese e requer a concessão de liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, confirmando-se a liminar.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de ID 106198567.

A autoridade impetrada prestou informações (ID 107171303).

O Parquet, representado pela Exma. Procuradora Regional da República Maria Luísa Rodrigues de Lima Carvalho, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o Relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5028661-15.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

IMPETRANTE: LUCIANA DA SILVA ALVES

PACIENTE: SIDNEI KESSLER

Advogado do(a) PACIENTE: LUCIANA DA SILVA ALVES - PR84201

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OURINHOS/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A ação de habeas corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração primo ictu oculi da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder, que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal.

É sob esse prisma, pois, que se analisa a presente impetração.

A decisão ora impugnada foi proferida nos seguintes termos (ID 103957281 – pág. 2/6):

“(...)

Analisando o presente pedido, relembro terem sido os custodiados presos por policiais militares que faziam fiscalização no pedágio da cidade de Palmital SP (SP 270). Na ocasião, os agentes abordaram um veículo Hyundai i30 que se deslocava no sentido interior-capital. O motorista (Sidnei), entrevistado, não sabia dizer ao certo para onde ia ou que iria fazer no destino, mas fazia menção de querer utilizar o telefone celular como se quisesse avisar alguém sobre sua abordagem. A atitude levantou suspeita de que o mesmo pudesse estar tentando avisar outra pessoa acerca da fiscalização rodoviária (batedor). Os policiais então resolveram abordar um caminhão que vinha logo atrás, supondo que poderia se tratar de veículo protegido pelo "batedor". O motorista do caminhão (Fabiano), entrevistado, mostrou-se também muito nervoso dizendo inicialmente estar transportando carne bovina, depois disse que era frango. No baú, no entanto, foi encontrada grande quantidade de cigarros em caixas. O motorista admitiu ter sido contratado na região de Cascavel/PR para levar os cigarros até "algum ponto" da SP 280 (Castelo Branco), onde receberia contado via celular para "abandonar o caminhão" e ali a carga seria retirada e o caminhão devolvido, pois, segundo o motorista, o caminhão lhe pertence. Confirmou aos policiais que se comunicava com um "batedor” via telefone celular e indicou exatamente o motorista do veículo Hyundai i30 como tal. Por fim, o batedor (Sidnei) teria relatado aos agentes que receberia R$ 3.000,00 pelo transporte e motorista (Fabiano) R$ 10.000,00.

(...)

In casu, após análise da documentação juntada pela defesa em relação a Sidnei, conclui-se ter ele apresentado prova documental de sua residência, além de recibos de pagamentos referentes à “prestação de serviços” e “serviços de calçamento” recentemente. Demonstrou ainda ter três filhos.

No entanto, embora apresentando documentos acerca de sua residência, persiste que o réu respondeu e responde a diversas outras ações penais pelo mesmo tipo de delito, como asseverado pelo Ministério Público Federal e, mesmo que se refiram a delitos praticados há certo tempo, Sidnei voltou a ser preso em 15 de outubro, o que faz crer que faz da atividade ilícita seu meio de vida.

Conforme consignado na audiência de custódia, Sidnei responde, neste juízo, ao processo n. 0000438-08.2013.403.6125, no qual foi condenado pelo crime de contrabando à pena de 1 (um) ano de reclusão e pelo crime descrito no artigo 183 da Lei n. 9.472/97 à pena de 2 (dois) anos de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, nos termos dos arts. 29 e 69 do CP. A sentença condenatória pende de recurso. Além deste, o custodiado respondeu a, pelo menos, mais 3 processos no Estado do Paraná pelo mesmo tipo de crime: Autos n. 50091603320154047002 (condenado a 1 ano de reclusão), autos n. 50091603320154047002 (condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão), autos n. 50028642420174047002 (condenado a 1 ano e 4 meses de reclusão) e autos n. 50125285020154047002 (condenado a 2 anos de reclusão). E, como antes mencionado, novamente, foi flagrado como batedor de grande carga de cigarros.

Desta forma, os elementos trazidos com o presente pedido não afastam a necessidade de ser acautelada a ordem pública, até porque os recibos de pagamentos apresentados pelo réu Sidnei não apresentam maiores detalhes sobre os supostos empregadores, locais de trabalho e datas da prestação de serviço e, por isso, não servem para demonstrar que ele mantém vínculo, ainda que informal, com qualquer deles. Quanto à proposta de emprego pela firma “Marcelo Junior de Souza”, trata-se de mera conjectura.

Assim permanece presente o risco à ordem pública, o que demanda a manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada.

(...)

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória do réu SIDNEI KESSLER (...)”.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e alicerçada em elementos que demonstram a necessidade da custódia cautelar.

De acordo com a autoridade impetrada, o paciente já foi condenado pelo delito de contrabando nos autos de no 0000438-08.2013.403.6125, bem como pelo crime do artigo 183 da Lei n. 9.472/97. E, ainda, respondeu a outros processos no estado do Paraná pelo mesmo delito (Autos n. 50091603320154047002, autos n. 50028642420174047002 e autos n. 50125285020154047002).

Destes elementos emergem fortes indícios de que o acusado está fazendo da atividade criminosa seu estilo de vida e meio de sobrevivência, uma vez solto poderá voltar a delinquir. Assim, para a garantia da ordem pública, forçoso considerar que não atende aos requisitos legais para fazer jus à revogação da prisão preventiva.

Ademais, o crime em tese praticado pelo paciente possui pena máxima em abstrato superior a 4 (quatro) anos de reclusão, encontrando-se preenchido, também, o requisito previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

No que se refere ao regime prisional a que o paciente seria submetido em razão de eventual sentença condenatória, importante ressaltar que a prisão preventiva é medida cautelar e excepcional, e deve ser decretada quando necessária à garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, não se confundindo com a pena decorrente de sentença penal condenatória, onde o Estado busca a prevenção, retribuição e ressocialização do condenado.

Além disso, não é viável, na via estreita do habeas corpus, analisar circunstâncias atinentes à dosimetria da pena, com o fito de prever a pena a ser eventualmente aplicada, como pretende a impetração, pois, como sabido, as hipóteses de cabimento da prisão preventiva não se confundem e não guardam relação direta com o regime de cumprimento de pena a ser imposto em eventual condenação.

Com efeito, nos casos em que estejam presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, não há que se falar na incompatibilidade entre a fixação do regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso e a manutenção da custódia cautelar, como já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO CAUTELAR E FIXAÇÃO DO REGIME SEMI-ABERTO. COMPATIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. (...) 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias entenderam adequado decretar a prisão cautelar do paciente, enfatizando, sobretudo, a reiteração delitiva em virtude da prática de outros crimes contra o patrimônio, sendo que uma das infrações teria sido cometida no gozo da liberdade provisória concedida na ação pena l que ora se cuida, o que evidencia inequívoco risco à ordem pública e autoriza, portanto, a segregação provisória, nos moldes do preconizado no art. 312 do Código de Processo pena l. 3. Ademais, este Tribunal Superior já firmou compreensão no sentido de que não há incompatibilidade entre a segregação cautelar e a fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso , se os motivos autorizadores da medida extrema permanecem hígidos. 4. Habeas corpus denegado. ..EMEN:" (HC 201102222861, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:09/02/2012 ..DTPB:.)

A par desses fundamentos, e considerando, outrossim, que não se demonstrou qualquer ilegalidade concernente à prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, não se tendo, ademais, aventado qualquer alteração fática que permita a revogação da aludida medida constritiva, é o caso, pois, de mantê-la.

Incabível, ainda, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, por se mostrarem, ao menos por ora, insuficientes e inadequadas.

Em que pese a informação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, estas não constituem circunstâncias garantidoras da liberdade quando demonstrada a presença de outros elementos que justificam a medida constritiva excepcional (STJ, RHC 9.888, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19/09/2000, DJ 23/10/2000; STJ, HC 40.561/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 05/05/2000, DJ 20/06/05).

Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.

E M E N T A

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. O paciente foi preso em flagrante pela prática do delito do artigo 334-A, do Código Penal.

2. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e alicerçada em elementos que demonstram a necessidade da custódia cautelar.

4. Indícios de que o paciente está fazendo da atividade criminosa o seu estilo de vida e meio de sobrevivência, de forma que uma vez solto poderá voltar a delinquir.

5. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, analisar circunstâncias atinentes à dosimetria da pena, com o fito de prever a pena a ser eventualmente aplicada, como pretende a impetração, pois, como sabido, as hipóteses de cabimento da prisão preventiva não se confundem e não guardam relação direta com o regime de cumprimento de pena a ser imposto em eventual condenação.

6. Constrangimento ilegal não verificado.

7. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por unanimidade, decidiu DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.